Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725945-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio da Silva Teixeira contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704299-56.2018.8.07.0008, que indeferiu o pedido de cessação de penhoras sobre valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora dos valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados. O executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade alegando a natureza alimentar da verba recebida a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), fundamentando sua pretensão no artigo 833, IV e §2o do CPC (ID 238966894). Decido. A penhora resistida pelo executado foi determinada em setembro de 2023 (ID 170942159). O executado foi fictamente intimado da mencionada penhora em 07/12/2023, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC (ID 180926201). Frise-se que o executado se insurgiu por agravo de instrumento contra a mencionada decisão que deferiu a penhora sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas o recurso não foi conhecido por intempestividade (ID 235656661). Ao que se depreende, objetiva o executado a rediscussão da matéria preclusa, a fim de instaurar nova instância recursal, o que não deve ser admitido. Por assim ser, tendo em conta a intempestividade da impugnação, rejeito-a de plano. Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, apresentar memorial atualizado do débito com o abatimento dos valores já levantados, a fim de que seja analisada a extensão do cumprimento da obrigação derivada da penhora em debate.” Inconformado, o demandado recorre. Alega, em síntese, que as penhoras anuais sobre a totalidade da PLR recebida configuram violação ao seu direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, tendo em vista o caráter alimentar da verba, cuja impenhorabilidade está prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC. Afirma, ainda, sua hipossuficiência econômica e a ausência de bens penhoráveis, o que reforçaria a desproporcionalidade da constrição. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a imediata suspensão de novas penhoras automáticas, integrais e sucessivas sobre os valores a serem creditados a título de PLR, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, infere-se que, em tese, a alegada impenhorabilidade da verba recebida a título de PLR foi objeto de decisão proferida em setembro de 2023, nos autos originais ao ID 170942159, sendo que, contra referida decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0709410-98.2025.8.07.0000, o qual não foi conhecido por intempestividade, conforme ID 235656661 da origem. Dessa forma, ao menos em tese, há indicativo de preclusão quanto à matéria, já decidida e não oportunamente impugnada. Ressalte-se que, neste momento processual, não se identifica a superveniência de fato novo que justifique o reexame da questão, observando-se, inclusive, que as teses defendidas são exatamente as mesmas levadas a efeito no AI 0709410-98.2025.8.07.0000. De mais a mais, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, cumpre observar que, segundo entendimento desta corte, o valor recebido a título de PLR, em tese, é plausível de penhora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DEPÓSITO SEMESTRAL. FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A empresa agravante demonstrou que o agravado, funcionário do Banco do Brasil, recebeu numerário relativo à PLR, conforme print da declaração de imposto de renda, anexado na petição deste agravo de instrumento. 2. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado. 3. Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789 dispõe que, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. ” Assim, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba para determinar a penhora de todo e qualquer valor a título de PLR - Participação nos Lucros ou Resultados que poderão ser pagos ao agravado, até integral adimplemento do débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1904900, 0701112-20.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) Ademais, o pedido liminar apresentado possui natureza eminentemente prospectiva, voltado à vedação de futuras penhoras, o que demanda maior dilação probatória e análise mais aprofundada da situação financeira atual do agravante, não sendo recomendável sua concessão em sede de cognição sumária. Assim, diante da ausência de demonstração, neste juízo preliminar, dos requisitos cumulativos e imprescindíveis a tutela de urgência, impõe-se o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator